Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715572-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS, visando à concessão de tutela de urgência, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a garantia de se inscrever no certame do “Curso de Formação de Oficiais da PMDF” e de realizar a prova objetiva, caso o único impedimento seja o critério etário. Narra que o edital do certame (item 3.1.1.e) prevê como requisito geral para a inscrição o limite etário de trinta anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando tal limitação aos policiais militares da Corporação, o que ofende o Princípio da Isonomia. Afirma integrar o Quadro de Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, no posto de 2o Tenente, de forma que a diferenciação prevista no edital impõe uma discriminação injustificada tanto contra candidatos civis quanto contra militares da ativa de instituições equivalentes nos demais Estados da Federação. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo presentes os requisitos para concessão da medida. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) prevê que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação, não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF. O Supremo Tribunal Federal entende que viola o princípio da isonomia a distinção de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos militares, o que deve ser observado no presente caso (Precedente: ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.04.2022). Nos termos da súmula 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Logo, a fixação de limite etário para ingresso em concurso público deve guardar compatibilidade com o princípio da isonomia, e não pode servir para privilegiar determinado grupo de candidatos em prejuízo dos demais que ostentem as mesmas capacidades para o exercício do cargo. Presente, portanto, a probabilidade do direito. No que tange à urgência, o prazo para inscrição no concurso se encerrou em 23/04/2025, o que pode inviabilizar a participação do autor com o indeferimento da inscrição em razão da idade. Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência para garantir ao autor o direito de se inscrever no certame do “Curso de Formação de Oficiais da PMDF” e de realizar a prova objetiva, caso o único impedimento seja o critério etário. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito